Tribunal: TJPA
Processo: 0000831-24.2009.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000831-24.2009.8.14.0501

APELANTE: RAIMUNDO DE LIMA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA E CONSEQUENTE MUDANÇA DE REGIME. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por RAIMUNDO DE LIMA ALVES
, contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do CP. A defesa requer o provimento do apelo reformando a dosimetria com a redução da pena definitiva e consequente mudança de regime.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) analisar a reforma da dosimetria com a redução da pena definitiva e consequente mudança de regime inicial de cumprimento de pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Da dosimetria.
Decisum
que

não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, valorada negativamente, qual seja, a culpabilidade do agente, porém, estando justificada de forma equivocada, com valoração inerente ao tipo, motivo pelo qual reformo o referido vetor, agora, com valoração neutra. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito.

4. Readequada a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO DE LIMA ALVES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo reformando a dosimetria com a redução da pena definitiva e consequente mudança de regime.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“no dia 25/04/2009, por volta das 23h30, os denunciados, fortemente armados com pistola, revólver e facas, em companhia de mais dois indivíduos até o momento não identificados, invadiram o imóvel localizado na Rua Variante, Alameda Maués, bairro do Murubira, neste distrito, anunciando o assalto. Os assaltantes, mediante grave ameaça, renderam e amarraram os moradores da residência para roubarem os bens descritos no Boletim de Ocorrência Policial acostado às fls. 03/04. Ato contínuo, os criminosos, depois do crime, roubaram ainda o veículo tipo taxi, marca GM/Corsa Sedan, branco, placa JUW - 1105, que foi utilizado na 01. EXPOSIÇÃO DOS FATOS 14ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 2 14ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL 0000831-24.2009.8.14.0501 fuga deles, e posteriormente abandonado em uma artéria do bairro do Murubira. As vítimas após a saída dos assaltantes conseguiram se libertar e logo em seguida comunicaram o ocorrido à Polícia, e ao ser mostrado as mesmas fotos de possíveis suspeitos, os denunciados foram reconhecidos como participantes do evento criminoso, inclusive, REINALDO DA SILVA BENTES, segundo os ofendidos, era quem comandava o grupo”
, fato ocorrido nesta comarca de Mosqueiro/PA.

DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA E CONSEQUENTE MUDANÇA DE REGIME

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a redução da pena definitiva, com a consequente mudança de regime inicial de cumprimento de pena. Pleito que merece parcial acolhimento.

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, valorada negativamente, qual seja, a culpabilidade do agente, porém, estando justificada de forma equivocada, com valoração inerente ao tipo, motivo pelo qual reformo o referido vetor, agora, com valoração neutra. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito.

Assim, considerando que inexistem circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase não há atenuantes, porém existe a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, pois conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais de ID N° 26343622, constante nos autos, verifica-se que o acusado possui condenação anterior com trânsito em julgado, da qual se destaca o Processo nº 0017104- 19.2011.8.14.0401, no qual foi condenado sob o art. 331, do CTB, já em fase de execução penal, sendo elevada a pena em 1/6 (um sexto), restando fixada a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na terceira fase não há causa de diminuição, todavia, há duas causas de aumento, referentes
ao §2º, incisos I e II
, do art. 157, do CP, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e de acordo com o disposto no art. 68, parágrafo único do CP, que determina que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, eleva-se, portanto, a pena em 1/3 (um terço), restando fixada a pena definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025